Tribunal: TJBA
Processo: 0511494-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0511494-83.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDEN MARCIO LIMA DE ALMEIDA e outros Advogado(s): LEONARDO RIBEIRO BACELLAR DA SILVA, THOMAS BACELAR DA SILVA, MARIA DANTAS DE ARGOLO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ARTIGO 129, § 3º, COMBINADO COM O § 10, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. STANDARD PROBATORIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENOR IDADE. RECONHECIMENTO EFETUADA NESTA CORTE QUE NÃO IMPACTA NO QUANTUM DA PENA. ÓBICE NA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos réus, um homem e uma mulher, contra a sentença que os condenou pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, ocorrido em contexto de violência doméstica e familiar. A pena foi fixada em 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Originalmente denunciados por homicídio qualificado, os apelantes foram condenados por crime preterdoloso, que combina a intenção de agredir com a ocorrência culposa da morte. 2 No recurso, a defesa alega a nulidade do processo por violações processuais e, no mérito, busca a absolvição, argumentando a ausência de provas da autoria e da intenção de lesionar, bem como a inexistência de nexo causal entre a conduta e a morte da vítima. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 As questões jurídicas centrais submetidas a este Tribunal são as seguintes: (i) A ocorrência de nulidade processual absoluta, decorrente da desclassificação do crime de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte, o que, segundo a defesa, configuraria mutatio libelli (alteração da acusação) sem o devido aditamento da denúncia, violando o princípio da correlação e resultando em cerceamento de defesa. (ii) A suficiência das provas para comprovar a materialidade do delito e a autoria dos apelantes, especialmente em relação ao nexo de causalidade entre as agressões físicas e o óbito da vítima. (iii) A correta caracterização do crime como preterdoloso, analisando a presença do dolo na conduta de lesionar (animus laedendi) e da culpa no resultado morte, incluindo a previsibilidade do resultado fatal. (iv) A adequação da dosimetria da pena, especificamente no que diz respeito à aplicação da causa de aumento prevista para crimes cometidos em contexto de violência doméstica e ao reconhecimento da atenuante de menoridade relativa para a segunda apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 As preliminares de nulidade não merecem acolhimento. A readequação da classificação jurídica do fato, de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte, constitui emendatio libelli (correção da classificação jurídica), conforme o artigo 383 do Código de Processo Penal, e não mutatio libelli (artigo 384 do CPP). Isso ocorre porque os réus se defendem dos fatos descritos na denúncia, e a narrativa fática da agressão que resultou na morte da vítima permaneceu inalterada durante todo o processo, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, a alteração foi apenas na qualificação jurídica, não havendo introdução de fato novo que justificasse o aditamento da denúncia ou a renovação dos atos processuais. 5 No mérito, a decisão condenatória deve ser mantida, pois está fundamentada em um conjunto probatório robusto e coerente. A materialidade do crime e o nexo de causalidade entre as agressões e a morte estão solidamente comprovados pelo Laudo de Exame Necroscópico. O laudo é conclusivo ao atestar que a causa da morte foi "hemorragia intracraniana decorrente de trauma crânio-encefálico contundente", descrevendo múltiplas lesões pelo corpo da vítima e, crucialmente, sufusões hemorrágicas internas no couro cabeludo, compatíveis com trauma direto por objeto contundente. A prova técnica oficial, corroborada por depoimentos de médicos especialistas, afastou, de forma fundamentada, as teses defensivas de que o óbito teria decorrido de causas naturais, como o rompimento de um aneurisma, ou do uso de substâncias entorpecentes. 6 A autoria dos Apelantes também está suficientemente demonstrada pelas provas. É incontroverso que ambos eram as únicas pessoas presentes com a vítima no apartamento no momento das agressões, fato admitido em seus interrogatórios e confirmado por imagens do circuito de segurança. A alegação de que agiram apenas em contenção não se sustenta diante da extensão e da gravidade das lesões, que indicam uma luta corporal intensa. Em crimes cometidos na clandestinidade do ambiente doméstico, a coautoria é configurada pela adesão de ambos os agentes à conduta agressiva, sendo desnecessário individualizar qual deles desferiu o golpe fatal, conforme o artigo 29 do Código Penal. 7 Os elementos subjetivos do crime preterdoloso estão presentes. O dolo de lesionar (animus laedendi) é inquestionável, evidenciado pela multiplicidade e violência dos golpes desferidos contra a vítima. A culpa no resultado morte decorre da previsibilidade objetiva do evento, pois qualquer pessoa de discernimento mediano compreende que agredir alguém com violência, especialmente com golpes na cabeça, cria um risco concreto de provocar um resultado letal. A conduta dos apelantes foi imprudente e negligente, tanto pela agressão em si quanto pela omissão de socorro imediato, permitindo que a vítima, já debilitada, deixasse o local sozinha. 8 A dosimetria da pena foi aplicada de maneira correta. A causa de aumento de pena do § 10 do artigo 129 do Código Penal foi adequadamente aplicada, pois, ao contrário do que alega a defesa, houve pedido expresso do Ministério Público nesse sentido. 9 Quanto à atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal) em favor da segunda Apelante, embora seu reconhecimento seja devido, não há impacto prático na pena, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória integralmente mantida. Tese de julgamento: "1. A desclassificação da imputação original de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte, quando mantida a mesma base fática de agressão descrita na denúncia, configura emendatio libelli (artigo 383 do Código de Processo Penal) e não viola o princípio da correlação, sendo desnecessário o aditamento da peça acusatória ou a renovação da instrução processual. 2. A condenação por lesão corporal seguida de morte (artigo 129, § 3º, do Código Penal) é mantida quando a prova pericial oficial, reforçada por depoimentos técnicos e circunstâncias fáticas, comprova de forma inequívoca o nexo de causalidade entre as agressões perpetradas pelos réus e o resultado fatal, afastando teses de causas naturais preexistentes. 3. Nos crimes praticados em coautoria no contexto de violência doméstica, a adesão de vontades e a participação conjunta na conduta agressiva são suficientes para a responsabilização de ambos os agentes pelo resultado, sendo dispensável a individualização precisa de quem desferiu o golpe fatal. 4. O reconhecimento de circunstância atenuante, como a menoridade relativa, não autoriza a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça." Dispositivos relevantes citados: Código Penal (artigos 29, 65, I, 129, §§ 3º e 10); Código de Processo Penal (artigos 383 e 384); Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.548, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, j. 16.11.2004; STJ, HC 239.363, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 04.02.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0511494-83.2020.8.05.0001, em que figura, como Apelantes EDEN MARCIO LIMA DE ALMEIDA e ANNA CAROLINA LACERDA DANTAS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso, REJEITAR as PRELIMINARES DE NULIDADE e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo a sentença vindicada por seus próprios e jurídicos fundamentos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 14 de abril de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06